Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736074-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI APARECIDA RODRIGUES LOURENCO AGRAVADOS: EDILBERTO PERNA DA ROCHA, SHEILA BATISTA FONSECA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marli Aparecida Rodrigues Lourenço em face da decisão[1] que, nos autos da ação reivindicatória que maneja em desfavor dos agravados – Edilberto Perna da Rocha e Sheila Batista Fonseca –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que vindicara, vertida ao sequestro do veículo automotor que especificara, mediante a expedição de mandado de busca e apreensão. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a outorga do provimento cautelar nos moldes em que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é legítima proprietária do veículo automotor I/Toyota Hilux CDSRVA4GF, ano 2019/2020, placa EZM6D78, chassi 8AJHC3CD2L0002698, Renavam 01220167727, o qual teria sido furtado em meados do ano de 2024, consoante boletim de ocorrência que acostara aos autos. Indicara que, à época dos fatos, aludido bem não se encontrava coberto por apólice de seguro, e, não obstante as diligências empreendidas pela autoridade policial competente, sobejara frustrada qualquer tentativa de localização do veículo. Aduzira que, defronte da impossibilidade de recuperação do bem subtraído, solicitara auxílio de seu filho para localizar outro veículo do mesmo modelo, com o intuito de proceder à aquisição de outro automóvel para realização de suas necessidades. Apregoara, contudo, que, ao realizar pesquisa na internet, seu filho teria se surpreendido ao identificar o próprio veículo objeto de furto anunciado para venda, por via de determinada plataforma online, nesta capital federal. Explicara que, diante da perplexidade gerada pela descoberta, promovera, com a ajuda de seu filho, consulta junto ao Detran/SP, ocasião em que se constatara a indevida transferência da titularidade do veículo para o primeiro agravado, mediante suposta venda realizada através de procuração. Frisara que o instrumento de mandato apresentado junto ao órgão de trânsito conferia poderes à segunda agravada, mas ela é pessoa absolutamente desconhecida, indicando inexistir qualquer relação jurídica ou pessoal entre ambas. Consignara que jamais outorgara poderes à segunda agravada, tampouco reconhecera como legítima a procuração utilizada, a qual reputara como documento falsificado, estranho à sua vontade e confeccionado sem sua participação ou anuência. Verberara que, à luz dos documentos acostados aos autos, restaria patente sua condição de proprietária legítima do bem, exsurgindo, a seu ver, indevida e nula a transferência realizada, porquanto fundada em instrumento de mandato eivado de vício insanável. Sustentara, sob a ótica dos atributos da propriedade e da proteção possessória, que a conduta dos agravados configurara afronta ao seu direito (CC, art. 1.228) e, sob essa ótica, legitimaria a concessão da tutela de urgência pleiteada, haja vista os documentos que atestariam a titularidade do bem. Enfatizara que a posse ilegal do veículo desponta como risco de dano irreparável, dada a violação contínua e diária de seu direito de propriedade, assim como a possibilidade de acarretar a deterioração ou desaparecimento do bem e o eventual envolvimento em práticas criminosas ou acidentes de trânsito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de efeito suspensivo ativo, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marli Aparecida Rodrigues Lourenço em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória que maneja em desfavor dos agravados – Edilberto Perna da Rocha e Sheila Batista Fonseca –, indeferira a medida cautelar antecipatória que vindicara, vertidas ao sequestro do veículo automotor que especificara, mediante a expedição de mandado de busca e apreensão. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a outorga do provimento cautelar nos moldes em que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado com a ratificação da medida. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de ser determinada, liminarmente e ao início da fase cognitiva da ação, a reintegração de posse, através da expedição de mandado de busca e apreensão do veículo que teria sido objeto de furto e de transmissão supostamente indevida pelos agravados, aferindo-se se o acervo probatório encartado nesta etapa em que se encontra o processo principal ressoa hábil a guarnecer de verossimilhança o aduzido pela agravante. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Inicialmente, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida direcionada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo se não concedida, a intangibilidade do direito invocado, velando-se pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado, confiando lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido, legitimando que seja garantida sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito postulado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí, inclusive, do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante o disposto no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação desejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser apreendida a subsistência dos pressupostos suficientes para a concessão da medida reclamada pela recorrente, notadamente a subsistência de prova da titularidade do veículo e de indícios de que os agravados teriam empreendido artifícios fraudulentos para a transmissão da propriedade, notadamente mediante a falsificação documental que a agravante sustenta ter ocorrido. Aliás, deve ser registrado que as providências cautelares esmiuçadas podem ser determinadas em âmbito de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. De acordo com o acentuado, o estatuto processual regulara a tutela de urgência de natureza cautelar ao fixar que poderá ser concedida sob a forma de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e de qualquer outra medida idônea de cunho assecuratório, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou o prejuízo ao resultado útil do processo. É o que se afere, inclusive, do regrado de forma textual pelo artigo 301 do estatuto adjetivo civilista, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Nessa esteira, a concessão das medidas cautelares, na fase cognitiva, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse viés, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, ao menos nesta fase de delibação preliminar, não se divisam aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do provimento cautelar, nas formas de sequestro do veículo, mediante busca e apreensão, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Ou seja, ao menos em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, não se vislumbra, na espécie, a plausibilidade do direito invocado pela agravante no tocante à prestação acautelatória, e, demais disso, não lograra a agravante apontar a subsistência de perigo de dano ou risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Vejamos. Consoante reportado, a pretensão antecipatória aduzida pela recorrente, visando ao sequestro do veículo que aduz ter sido furtado e transferido indevidamente, de conformidade com o posto alhures, a indicar, portanto, que os agravados detêm a posse injusta do bem. Na peça inaugural, a agravante sustentara ter sido vítima de furto nos idos de 2024, aduzindo que o automóvel fora posteriormente transferido por meio de procuração supostamente falsificada, na qual figuraria como outorgante, circunstância que, a seu sentir, evidenciaria a má-fé dos atuais possuidores. Ademais, a pretensão fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto retorno da posse do bem à sua pessoa (CC, art. 1.228). A despeito do aduzido pela agravante, deflui-se que o arcabouço probatório que reunira aos autos originários não corrobora as alegações que traçara quanto à dinâmica fática. É que o acervo documental carreado aos autos, ao menos nesta fase incipiente em que se encontra a ação, revela substrato diametralmente oposto à narrativa que indicara. De conformidade com a própria documentação coligida pela agravante na origem, consta dos autos procuração pública[6] lavrada perante o 21o Tabelionato de Notas de São Paulo/SP, subscrita em 29/09/2023, e, ao ser promovido o cotejo da autenticidade da documentação, via da plataforma e-Notariado, depura-se insubsistente qualquer elemento hábil a infirmá-la, já que conta com certificação de cadeia de blocos (“blockchain”) e vinculação direta ao CPF da agravante, consoante afere-se da própria qualificação aposta na inicial. O que sobreleva é que, na elaboração do documento público, foram adotadas as formalidades necessárias a forrar o ato com a autenticidade almejada pelo legislador, a qual, aliás, é presumida em razão da própria natureza pública do documento (CC, art. 215), lavrado em escritura pública, ostentando, pois, presunção de veracidade, somente ilidível mediante substanciosa prova em sentido contrário, o que, a toda evidência, deve ser oportunamente produzido em sede instrutória. Ademais, aliada à inexistência de elementos passíveis de revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida quanto à posse injusta detida pelos agravados, não despontara patenteada a comprovação de que subsista risco de advir à agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar, ou mesmo de risco ao resultado útil do processo. Sob essa linha intelectiva, o cotejo do fólio processual subjacente permite a inferência de que, em não subsistindo nem mesmo indícios da posse tida por injusta, não fora amealhado qualquer elemento hábil a testificar a probabilidade concreta de deterioração ou desaparecimento do bem, ou de seu eventual envolvimento em práticas criminosas ou acidentes de trânsito. Nessa esteira, ao menos em juízo de cognição sumária, portanto, não se pode extrair o suposto risco nem a verossimilhança da tese de falsidade documental ventilada pela agravante. Ao revés, a existência de instrumento público, regularmente lavrado e validado em sistema eletrônico nacional, depõe contra a probabilidade do direito alegado. À vista disso, inexistindo indícios mínimos do sustentado pela postulante, sobressai inviável a concessão do efeito suspensivo ativo nos moldes reclamados, dado que não se desincumbira do ônus que lhe estava afeto de lastrear sua argumentação com substrato probatório ao início da fase postulatória da ação. Destarte, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, haja vista que nem se operara a integração da lide por via do contraditório, o apreendido ratifica a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada, pois, diferentemente do frisado pela agravante, o direito invocado não sobejara, a priori, esteado em suporte legal ou probatório apto a revestir-lhe de plausabilidade no tocante tão somente, ressalte-se, à tutela cautelar que formulara. Noutras palavras, emerge inexorável que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela cautelar perseguida, especialmente porque inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso as medidas sejam concedidas somente ao final, acaso acolhido o pedido, quando mais bem analisadas as razões de fato e direito formuladas posteriormente à oportunização do contraditório à parte adversária. Importante pontificar que, nesta fase procedimental, a análise está restrita à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória de natureza cautelar. Sob esse espectro, não descerrando indícios passíveis de legitimarem a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, ressoando que a argumentação alinhada pela agravante não está arrimada em substrato material capaz de guarnecer de plausibilidade o que deduzira no tocante à existência do indispensável à outorga da tutela postulada, sobressai impassível que a medida não pode ser deferida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo vindicado, recebendo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 247280582, fl. 44, dos autos originários. [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [6] Documento de ID 247033572, fls. 34/37, dos autos originários.